Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-42.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação cível – Servidores Públicos – Acórdão original reconheceu o direito da autora ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios), de modo que passem a incidir sobre os vencimentos integrais, excetuada as verbas de caráter eventual, bem como condenou o requerido ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, com observância da Lei 11.960/09 desde a sua

Ementa:
Apelação cível – Servidores Públicos – Acórdão original reconheceu o direito da autora ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios), de modo que passem a incidir sobre os vencimentos integrais, excetuada as verbas de caráter eventual, bem como condenou o requerido ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, com observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015, e após, com correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Adequação que se impõe, para que seja aplicado até junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de julho de 2009, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E - Acórdão original modificado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006680-42.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARIZA DE
ALMEIDA BISPO COSTA, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309
Apelante:
MARIZA DE ALMEIDA BISPO COSTA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
JUNDIAÍ/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
VOTO No 26.261
Apelação cível
Servidores Públicos
Acórdão original
reconheceu o direito da autora ao recálculo dos adicionais por
tempo de serviço (quinquênios), de modo que passem a incidir
sobre os vencimentos integrais, excetuada as verbas de caráter
eventual, bem como condenou o requerido ao pagamento das
parcelas vencidas, com juros e correção monetária, com
observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015, e
após, com correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês
Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil,
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o que restou decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp no
1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do
STJ) Adequação que se impõe, para que seja aplicado até junho
de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo
IPCA-E e, a partir de julho de 2009, juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança e correção
monetária com base no IPCA-E - Acórdão original modificado,
com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 145/146:
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
Professora Educação Básica II, admitida com base na Lei 500/74, pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
3
o pagamento do adicional por tempo de serviço com base nos vencimentos
integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual, bem como o
pagamento dos valores atrasados, devidamente atualizados.
A ação foi julgada improcedente (fls. 102/109).
Apela a autora pretendendo a reforma do julgado
(fls. 114/125).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 128/137).
Facultada manifestação a respeito de eventual
oposição do julgamento virtual (fls. 139), deixaram decorrer o prazo in albis
(fls. 141).
Acrescento que esta C. Câmara deu provimento ao
recurso (fls. 144/155), em acórdão assim ementado:
Apelação cível
Servidor público estadual

Pretensão ao recebimento do adicional por tempo de serviço quinquênio
sobre os vencimentos integrais Admissibilidade Incidência do adicional
sobre todas as verbas que incluem os vencimentos, salvo as eventuais
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1006680-42.2014.8.26.0309;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/01/2016; Data de Registro: 18/01/2016)
O Estado de São Paulo interpôs recurso especial (fls.
176/182) e extraordinário (fls. 183/197), os quais foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
4
contrariados (fls. 199/202 e 203/207).
DD. Presidência desta C. Seção de Direito Público
sobrestou o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, em
função da pendência de julgamento do Tema no 810, e suspendeu o
processamento do recurso especial, com fulcro art. 1.037, II, do CPC (fls.
210/211).
Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE (Tema n.o 810, STF, DJe de 20.11.2017) e do REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905, STJ, DJe de 30.10.2019), a d. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora
em cumprimento ao disposto nos termos do artigo 1.040 II, do CPC/2015 (fls.
212/213 e 214/216).
É o relatório.
Trata-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II do Código de Processo
Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, pelo Supremo Tribunal Federal, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema n.o
905, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
5
parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza
tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161,
§1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos
em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o
art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF,
Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de
março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
6
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim
está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
7
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
8
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
No mesmo sentido, inclusive, veio o julgamento
pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o 905, confira-se:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
9
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciaisa de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
10
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
(destacamos)
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados os
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta
de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido
pelo C. STJ no Tema 905.
Quanto ao caso em tela, no julgamento anterior, esta
Colenda Câmara deu provimento ao recurso, reconhecendo o direito da
apelante ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios), de
modo que passem a incidir sobre os vencimentos integrais, excetuada as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
11
verbas de caráter eventual, bem como condenou o requerido ao pagamento
das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, com observância da
Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015, e após, com correção pelo
IPCA-E e juros de 0,5% ao mês.
Nesse sentido, considerando que não houve o
trânsito em julgado do título judicial supracitado, o acórdão de fls. 144/155
deve ser alterado a fim de que se aplique o entendimento do Excelso Supremo
Tribunal Federal, reproduzido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nessa lógica, conforme tese fixada no julgamento
do Tema 905, e considerando que em razão da prescrição quinquenal serão
pagos os atrasados a partir de maio de 2014 (ação ajuizada em 20.05.2014),
nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
aplicam-se , até junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção
monetária pelo IPCA-E e, a partir de julho de 2009, juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com
base no IPCA-E.
Nesse sentido:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
Adicional por tempo de serviço. Diferenças salariais. Juros e correção
monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão
do
julgado
acolhida.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
12
1043760-61.2016.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)
RECURSO
ESPECIAL
E
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC.
Pretensão da Fazenda de aplicação integral da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito. Pretensão do Autor de correção monetária calculada
com base no IPCA, a partir da data em que as parcelas se tornaram devidas,
acrescidas de juros de 0,5% ao mês. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema
no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão alterado. Retorno dos autos à
Presidência da Seção. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1012911-85.2014.8.26.0309; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro: 17/04/2020)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior desta Colenda Câmara, nos moldes acima delineados, e
determino a remessa destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito
Público, conforme determinado por Sua Excelência nas decisões de fls.
212/213 e 214/216.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006680-42.2014.8.26.0309 -Voto no 26.261
13
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora